Tribunal: TJDFT
Processo: 0727729-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0727729-56.2021.8.07.0000 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA AGRAVANTE: MARIA FRANCISCA LIMA MARTINS, JOHNSON LIMA MARTINS, FELIPE MARTINS DE MENDONCA, JOAO PAULO DE SOUSA MARTINS NETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA FRANCISCA LIMA MARTINS e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S. A. inicialmente em face do Espólio de João Paulo de Sousa Martins Filho (processo n. 0702732-06.2021.8.07.0001), que incluiu os herdeiros agravantes no polo passivo da relação processual e determinou o prosseguimento do feito. Os agravantes alegam, de início, violação ao art. 329 do Código de Processo Civil, pois houve aditamento da inicial após a citação sem o consentimento do réu. No mais, dizem que a decisão “deixou de observar completamente o inventário e o pagamento das dívidas e a completa inexistência de bens penhoráveis para a quitação do débito”, o que afastaria a responsabilidade dos herdeiros reconhecida pelo Juízo de origem. Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, temendo eventuais atos expropriatórios. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da legitimidade passiva dos herdeiros. É que, de acordo com a fundamentação do decisório ora recorrido, Inicialmente, impende destacar que a partilha extrajudicial foi realizada no mês de fevereiro de 2021 e o acordo mencionado pelo requerido foi realizado em abril de 2021, ou seja, quando a figura do espólio já não mais existia. Ademais, no citado acordo, o pagamento foi realizado pelos devedores solidários, ou seja, MARIA FRANCISCA LIMA MARTINS e JOHNSON LIMA MARTINS, os quais, por mera liberalidade, assumiram tal obrigação. Nesse sentido, não é possível dizer que o espólio suportou as dívidas, mas sim que a meeira e um dos herdeiros assumiu a responsabilidade solidária e efetuaram o pagamento. Como houve partilha, todos os herdeiros devem responder dentro das forças da herança. Além disso, os recorrentes não demonstraram, neste estreito âmbito preliminar, que poderão sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação durante o regular processamento deste recurso, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito sem o provimento ora vindicado. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que seja dirimida a matéria controversa, com a audiência da parte adversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 30 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator